Tribunal: TJDFT
Processo: 0703842-86.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. INCIDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. ADC 49. TEMA 1099/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
1. No julgamento da ADC 49, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência de ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que se trate de circulação interestadual.
2. Em sede de embargos de declaração no âmbito do STF, houve a modulação dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade para o exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (19/04/2021).
3. Considerando que a presente ação declaratória somente foi proposta em 15/06/2021, aplica-se a modulação dos efeitos, de modo que a situação jurídica do contribuinte autoriza a cobrança do ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (art. 11, § 3o, inciso II, da Lei Complementar 87/1996 – Lei Kandir).
4. Retificou-se o resultado do julgamento para dar provimento ao apelo do Distrito Federal.